Tribunal: TJES
Processo: 5001006-18.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001006-18.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA LUCIA DRUMOND MEIRELES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001006-18.2021.8.08.0035

ORIGEM: JUÍZO DE VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: VANIA LUCIA DRUMOND MEIRELES

RECORRIDO: BANCO FICSA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO. ASSINATURAS SIMILARES. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora indica a disponibilização de R$ 582,93 (quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) pela Requerida, sem sua autorização. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da necessidade de prova pericial grafotécnica. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de necessidade de perícia. 4. No caso concreto observo que a assinatura questionada não revela fraude grosseira. 5. Admite-se, ao menos em tese, a razoabilidade da exigência de perícia grafotécnica, mormente quando as assinaturas paradigmas guardam mútua semelhança. 6. Por corolário, sob pena de cerceamento de defesa, reconhece-se a razoabilidade do pleito de prova pericial postulado pela instituição financeira Requerida, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da presente demanda. 7. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 8. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.